Tribunal: TJMT
Processo: 0005423-88.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005423-88.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JUDITE MACIEL - CPF: 902.136.101-91 (APELADO), LUIZ CARLOS GULARTE - CPF: 630.306.831-68 (APELADO), ECO NUTRI INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP - CNPJ: 17.733.942/0001-81 (VÍTIMA), JUNIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 627.762.901-87 (VÍTIMA), SEBASTIAO FAVERO - CPF: 349.128.007-91 (ASSISTENTE), JOSEPH ANDREY MELO SILVA - CPF: 027.912.511-97 (ASSISTENTE), JUDITE MACIEL - CPF: 902.136.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ CARLOS GULARTE - CPF: 630.306.831-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO.
1. RECURSO DA
DEFES
A
. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

2
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRETENDIDO O AUMENTO DA PENA INICIAL
APLICADA AO APELADO
. VALORAÇÃO PEJORATIVA DA CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES, MOTIVO
S
E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PARCIAL ACOLHIMENTO. PENA BASILAR REDIMENSIONADA.
3
.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É incabível a absolvição do apelante, porquanto constatada a materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime pelo qual foi condenado, especialmente a partir
da sua confissão e
dos depoimentos da
s

testemunhas
, em alinhamento aos elementos de convicção produzidos na instrução processual.

2
.
Mostra-se justificada a majoração da pena-base
do apelado porque
sua culpabilidade, maus antecedentes, motivos e consequências do delito extrapolam os limites exigidos pelo tipo penal, fazendo-se imperioso o redimensionamento da
sua
pena
definitiva
.

3
.

Recurso
defensivo desprovido
. E, do Ministério Público,
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s pelo
Ministério Público
e
por
Luiz Carlos
Gularte

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0005423-88.2019.8.11.0002
, pelo Juízo da
4ª Vara Criminal de Várzea Grande
/MT, condenando-o pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), à pena de
1
(
um
) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
1
0 (
dez
) dias-multa, fixados unitariamente em
1
/30 (
um
trigésimos) do salário-mínimo vigente à época do
s
fato
s
.

O Ministério Público, nas razões recursais encontradiças no ID 211973205, requer a exasperação da pena-base imposta a Luiz Carlos,
mediante a
valor
ação
pejorativa
d
os seguintes vetores
judiciais
: culpabilidade, maus antecedentes, conduta social, personalidade, motivo
s
e consequência
s
do delito.

Luiz Carlos
Gularte
, nas razões
constantes
no ID
211973208
,
almeja a sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal, asseverando que as provas
produzidas
são frágeis e insuficientes para manter a sentença condenatória, razão pela qual deve ser aplicado o aforismo
in dubio pro reo
.

As partes contra-arrazoaram as irresignações adversas, respectivamente
no
s

ID
s
211973207 e 211973212
, requer
endo
o desprovimento do
s
recurso
s
.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
por

no
parecer que se vê no ID
214916666
,
opin
a
“
pelo
DESPROVIMENTO DO
RECURSO DEFENSIVO
, bem como pelo
PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL
”.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se encontra no ID
211972333
,
p. 1/9
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do presente Inquérito Policial, 09 de julho de 2018, em horário incerto, na Rodovia dos Imigrantes, KM 08, Box 26, Bairro Capão Grande nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados
LUIZ CARLOS GULARTE e JUDITE MACIEL,
vulgo
"Vovó do pó", em conluio e previamente ajustados, obtiveram para si, vantagem ilícita
, em prejuízo da vítima/empresa Eco Nutri Fertilizantes,
consistente no valor de R$ 46.750,00 (quarenta e seis mil e setecentos e cinquenta reais), a qual foi induzida e mantida em erro, mediante artifício e/ou ardil.

Preliminarmente, consta nos autos que, no dia 06.07.2018, o proprietário da empresa Eco Nutri,
Sr°

Junio
Rodrigues dos Santos, recebeu a ligação de um indivíduo, através do número (65) 9 8459-1285, o qual se identificava por "Carlos", dizendo que era funcionário da Fazenda Nova Mutum, e que era responsável pela compra de insumos agrícolas. No entanto, após algumas perguntas feitas por
Junio
, "Carlos" encerrou a ligação.

Por conseguinte, no mesmo dia a
Sra
Camila Cristine Guerra, representante comercial da empresa Eco Nutri na cidade de Sorriso/MT recebeu a ligação de um indivíduo que se identificou como “Flávio” que afirmou, novamente, ser o responsável pela aquisição de produtos agrícolas para a Fazenda Nova Mutum, da qual era funcionário.

Diante disso, Camila telefonou para
Junio
, informando a situação,

que por sua vez autorizou o negócio que consistia na venda de 5.500L (cinco mil e quinhentos litros) de fertilizantes da marca Eco Power a "Flávio", mediante emissão de boleto bancário no valor de 46.750,00 (quarenta e seis mil e setecentos e cinquenta reais). Sendo ainda convencionado entre eles, que o pagamento seria realizado pela propriedade rural denominada fazenda Nova Mutum e que a entrega deveria ser realizada em uma fazenda de pecuária situada na cidade de Jangada/MT.

Nesse compasso, ressai dos autos, que após fechar a compra dos

insumos com a respectiva empresa, o denunciado
LUIZ CARLOS
, se autointitulando responsável pelo acompanhamento
da carga, contratou o
Sr°
"Sebastião Favero" (
freteiro
) para transportá-los até a suposta fazenda.

Ato contínuo, consta que no dia 09.07.2018,
LUIZ CARLOS
e o

freteiro
"Sebastião", compareceram na empresa e, com auxílio de outros funcionários, realizaram o carregamento do caminhão com os fertilizantes.

Ocorre que, antes de sair,
LUIZ CARLOS
informou a Sebastião

uma alteração no destino dos produtos, onde, de acordo com ele, não seriam mais levados até a cidade de Jangada/MT.

Portanto, já com o caminhão carregado, deslocaram-se, a pedido do

denunciado, até a região de Capão Grande, em Várzea Grande/MT, sendo que, no caminho, pararam em uma vila contígua a BR, onde após uma ligação, um indivíduo não identificado adentrou no veículo e indicou o novo caminho ao motorista.

No entanto, em um determinado momento, pelas condições

precárias da estrada, antes de chegarem na sede da fazenda, o reservatório de óleo do caminhão fora danificado, ocasionando um vazamento e impossibilitando a continuidade do trajeto (fls.

21/23).

Desta maneira, aproximaram-se mais três indivíduos, também não
identificados, e realizaram o descarregamento dos produtos em meio ao matagal.

Ademais, consta nos autos, que após o término do frete, Sebastião

recebeu apenas R$ 150,00 (cinto e cinquenta reais) do denunciado, sendo que o restante, R$ 500,00 (quinhentos reais), e o conserto do caminhão, de acordo com este, seria pago pelo seu patrão. Posteriormente, Sebastião retornou
a
cidade, tendo deixado
LUIZ CARLOS
e os demais indivíduos no local do descarregamento.

Passados alguns dias, Sebastião compareceu a empresa Eco Nutri

para buscar algumas informações acerca de
LUIZ CARLOS
, momento em que constatou que

sequer os fertilizantes haviam sido pagos por ele.

Diante disso,
Junio
ao realizar uma checagem junto a Fazenda

Nova Mutum, fora informado que esta não havia solicitado a compra, tratando-se, portanto, de um golpe, onde
LUIZ CARLOS
utilizou os dados da fazenda para praticar o crime.

Além disso, vale ressaltar que um sistema de monitoramento

eletrônico da empresa Eco Nutri registrou o momento exato em que o denunciado chegou no dia 09.07.2018, às 16:51 h para retirar os produtos da loja e colocar no caminhão. Analisando as imagens, percebe-se que ele usava a mesma camiseta (preta com detalhe branco) utilizadas em outras ocasiões, constantes no acervo fotográfico da Polícia Civil (fls. 38/40).

Posteriormente, uma equipe da Polícia Civil procedeu algumas

diligências com intuito de localizar o proprietário da chácara onde foram deixados os fertilizantes, sendo constatado que o terreno pertence a denunciada
JUDITE
e que no local havia vestígios do descarregamento, conforme as imagens juntadas às
fls. 21/26, ao passo que, após o ato, os produtos foram rapidamente transportados para outro lugar.

Na Delegacia, disponibilizadas algumas imagens de pessoas

envolvidas em crimes ao caminhoneiro Sebastião Favero e aos funcionários da empresa Eco

Nutri Soraia Ferreira Dutra e Joseph Andrey Melo Silva, que atenderam
LUIZ CARLOS
, acabaram por reconhecê-lo como sendo o indivíduo que compareceu na loja e retirou os produtos.

Interrogada, às fls. 61/62
JUDITE
admitiu ser proprietária da chácara onde foram deixados os fertilizantes, porém negou a participação no crime.

[16:21, 01/08/2024] Isabela Brandão: Por outro lado, não obstante as diversas diligências procedidas pela

Polícia, não foi possível localizar o denunciado LUIZ CARLOS GULARTE para prestar

Por outro lado, não obstante as diversas diligências procedidas pela

Polícia, não foi possível localizar o denunciado
LUIZ CARLOS GULARTE
para prestar esclarecimento acerca dos fatos.

[...]
Destaques no original

A título elucidativo, informa-se que
primeiramente se
rá examinado o recurso de Luiz Carlos
G
ularte

e depois do Ministério Público.

A existência material do delito narrado na denúncia encontra lastro nos documentos constantes destes autos; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal
e não foi objeto de irresignação

por parte de Luiz Carlos.

No que diz respeito à autoria delitiva, embora
Luiz Carlos
, nas razões recursais, tenha afirmado
inexistir provas suficientes para lastrear
a
sua condenação, infere-se
destes
autos que
sua
s

assertiva
s

não passam de
mero descontentamento.

Isso porque, em seu interrogatório judicial, Luiz Carlos afirmou que conhece a pessoa alcunha
da de
“Vovó do pó” há muito tempo, embora não tenha contato nem vínculo
com ela
. Asseverou

que
,

no ano
de 2018
,
teve muito contato com Judite pois era dependente químico
e
ela

tinha um ponto de venda de drogas.

Luiz Carlos a
sseverou

que tinha uma dívida com a “Vovó do pó”
;
e
por

Judite

considera-lo
uma pessoa de boa aparência seria a pessoa certa para fazer um “favor”

para ela

no sentido de
ele dar uma volta na cidade e encontrar um
freteiro
, um caminhão, que pudesse fazer um frete para buscar uma mercadoria que o Flávio tinha comprado na Rodovia dos Imigrantes e
leva-la
até a chácara
daquela
.

Luiz Carlos a
firmou
que
achou fácil a proposta
;
e, como não pensava direito nas coisas por conta do uso das drogas, aceitou
, r
ecebe
ndo, para tanto,
uns R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie
, tendo
encontr
ado
um
freteiro
que se disp
ôs
a fazer o frete por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
O apelante c
ontou
, ademais,
que foi com o
freteiro
, que não sabia ao certo o local, que demor
aram
bastante para encontrar a empresa, até que conseguiram
ach
á
-la
, quando já era em torno
das
cinco e pouc
o
da tarde e a
firma
estava quase para fechar, mas o pessoal o atendeu e ele falou que tinha ido lá para pegar a mercadoria que o Flávio tinha comprado
, estando

mercadoria pronta
para ser entregue
.

Luiz Carlos e o
motorista ajudaram a carregar
a mercadoria
para ser mais rápido, saíram de lá e foram até a chácara
da
“Vovó do pó”.
O apelante
l
embrou

que era um local de difícil acesso e o motorista acabou
por
danifica
r
o caminhão, ficou exaltado e quis aumentar o valor do frete. Contudo, como ele só tinha o dinheiro que a Judite tinha dado, não queria entregar o restante para o motorista – pois
esperara
que sobrasse um troco – razão pela qual falou que chamaria seu patrão e foi embora, pois já tinha cumprido sua parte no combinado, que consistia em pegar a mercadoria
na empresa
e levar
até a
chácara de Judite.

Luiz Carlos
asseriu que a “Vovó do pó” já estava esperando
com outras pessoas na hora de descarregar a mercadoria, que supõe que ela havia contratado aquelas pessoas. Lá na chácara já estava escuro, então deixou as pessoas terminando o
descarregamento
e foi embora, não sabe
ndo
mais o que aconteceu.
O apelante a
legou que não sabe como foi comprado o veneno, pois não foi ele
que
m

o
comprou, só foi
na firma
para fazer a retirada
, a
firm
ando
que se apresentou com seu
próprio nome
, mas não
lhe foi
exigi
do
qualquer
documento.

Luiz Carlos asseverou que
devia para Judite cerca de R$ 80,00 (oitenta reais) e que a
intenção
era quitar essa dívida de drogas, que na época usava cocaína. No dia dos fatos, recebeu mais R$ 80,00 (oitenta reais) em pagamento e mais uma quantidade de drogas para usar.

A
informante Soraia Ferreira Dutra
, em juízo,
afirmou que na época
trabalhava na empresa vítima,
EcoNutri
;
e
,
no dia dos
fatos
,
um
carregamento
de fertilizante foi
desviado,

consistente no produto
chamado
Eco Power
,
que
foi carregado na empresa. Lemb
r
ou
, ainda,
que alguém

entrou em contato e fez a compra e quem carregou foram terceiros,
ficando por conta da
firma

o
frete
da mercadoria
. Salientou
, também,
que apenas quan
do as cargas eram
pequenas
que
o comprador retirava o

produto.

Soraia s
alientou

que
um vendedor à época informou que um dos clientes carregaria
aquela mercador
i
a
,
e quando
caminhão chegou,
pensou que
se
tratava do
cliente.
A informante
d
estacou

que
,
após
ser
constatado o desvio, foi apurado
que

alguém se utilizou do cadastro de um cliente para desviar a carga, depois de carregado na

empresa.

S
oraia acrescentou
que foi encontrad
a parte d
o produto, mas não se recorda de outros

detalhes. Destacou que foi registrar
a
ocorrência junto com seu colega

Junio
,
tendo a
polícia
ido até

empresa
para pega
r as
imagens da câmera,
quando
foram
apresentadas

para ela
as
fotografias de uma pessoa

que se parecia com
o
responsável pelo recebimento da carga na empresa, mas não

tinha certeza, pois tinha visto o suspeito
apenas à
distância.

Sendo assim, c
onquanto
Luiz Carlos
, nas razões recursais, negue ter conhecimento da origem espúria
dos bens desviados da empresa
EcoNutri
, sua narrativa se mostra inverossímil e destoante do arcabouço probatório produzido no
curso da instrução
, até
porque
, repita-se, em juízo,
o apelante
confirmou sua participação na empreitada criminosa.

Logo, é imperioso concluir que a negativa apresentada
por Luiz Carlos
não merece credibilidade, na medida em que não apresentou prova idônea e plausível para desconstituir os elementos probatórios firmes e coerentes apresentados pelo Ministério Público, deixando
, destarte,
patente a autoria delitiva. Além do mais, não existe evidência capaz de retirar a confiabilidade dos relatos prestados pela vítima, que confirmou os elementos de prova colhidos nocurso da instrução processual.

Por conseguinte, a
concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta, indubitavelmente, a prática do crime narrado na denúncia, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na absolvição
de Luiz Carlos
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio da presunção de inocência e do brocardo jurídico
in dubio pro reo,

este
, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Por sua o
Ministério Público requer
a
exasperação da pena-base imposta
,

mediante valoração pejorativa
a Luiz Carlos
das seguintes circunstâncias judiciais:
culpabilidade, maus antecedentes, conduta social, personalidade, motivo
s
e consequência
s
do delito
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos adotados pelo prolator da sentença condenatória (ID 211973203):

[...]
CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno o réu Luiz Carlos
Gularte
, qualificado nos autos, por infringir o art. 171, caput, do Código Penal.

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a
dosar-lhe
a pena.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa
welzeliana
do “poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente
a
norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade,
por
o agente ter consciência do agir ilícito e
auto determinar-se
de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação.

É reincidente.

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são

desfavoráveis.

Verifico a situação econômica do réu como não boa. É assistido pela i. Defensoria Pública.

Estelionato. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em um (01) ano de reclusão; as circunstâncias reconhecidas se anulam; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade

entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §2º, alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto, por ser reincidente.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, deixo de fazer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ante a reincidência.
[...]

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com a finalidade de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do
Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Por seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado:
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

A respeito da culpabilidade, é imperativo que se examine a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu, especialmente a maior ou menor exigibilidade de outra conduta.

No caso destes autos, ressoa da prova produzida que a culpabilidade de Luiz Carlos merece valoração negativa, pois o crime de estelionato foi cometido com premeditação, porque pelo que se vê, se associou à Judite Maciel para obter vantagem ilícita em desfavor da vítima
a empresa
Eco
Nutri
,
media
nte artifício e ardil que envolveu a simulação de aquisição de insumos agrícolas,
com
a utilização indevida do cadastro da Fazenda Nova Mutum, com o suporte de veículo que agenciou perante terceiro
s
e a utilização de imóvel para ocultar a destinação final da mercadoria, potencializando, por certo, o grau de repulsa gerada pelo crime
praticado pelo apela
do
.

Aliás, em relação a essa circunstância judicial, o Superior Tribunal de Justiça, assim se manifestou:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte -HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel.
Min.Rosa
Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3.
No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, considerando que o crime foi premeditado, dever ser mantida a elevação da pena-base pelo maior grau de censura do agir do ora paciente.
4. “A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.” (
AgRg
no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
6/5/2015). 5. Considerando a valoração negativa de duas vetoriais, quais sejam, a culpabilidade e as consequências do crime, bem como o intervalo de apenamento do delito do crime de homicídio, não se vislumbra excesso na dosagem da pena. 6. Writ não conhecido.

(HC 615.608/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021)
Destacamos

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 49 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos
seguintes termos:
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
.

Também
se vê do decisum acima
que
,
não obstante tenha sido agravada a pena
de Luiz Carlos
, na segunda fase, por força da sua reincidência, ele tem
várias
condenações passadas, o que justifica a utilização de
três
delas a título de maus antecedentes
[
processos n.
0001147-57.2014.8.11.0012, 0009063-58.2014.8.11.0040 e 0000071-67.2014.8.11.0086]
e as demais
,
como
reincidência,
é forçoso reconhecer que
este
vetor foi indevidamente desconsiderado pelo juízo de primeira instância.

Isso porque c
onforme foi asseverado
pelo Ministério Público

e comprovado pelos documentos que estão nestes autos,
Luiz Carlos
ostenta oito condenações transitadas em julgado
em
seu desfavor,
sendo as três acima mencionadas, relativas a crimes anteriores e com o trânsito em julgado posterior à data do
s
fato
s
apurado
s
nesta ação penal,
circunstância, essa, que, induvidosamente, revela
a

multireincidência
do apelado
caracterizadora de péssimos antecedentes, evidenciando-se, assim, um
modus vivendi
voltado à delinquência, caracterizador de maior reprovabilidade da sua conduta de forma a justificar a exasperação da pena inicial.

Em
relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1. É pacífica a jurisprudência nesta Corte de Justiça que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente.

2. Na hipótese, o crime de tráfico de drogas foi cometido em 12/11/2018, enquanto o crime de porte ilegal de arma de fogo,
em 15/10/2017, com trânsito em julgado em 5/2/2019. Essa condenação anterior, inclusive, já era definitiva no momento da prolação de sentença do presente caso, em 31/5/2021.

3. A presença de maus antecedentes obsta a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso.

4. Constatada flagrante ilegalidade na exasperação da basilar a título de natureza de drogas, tendo em vista a ínfima quantidade apreendida - 2g de cocaína.

5. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus de ofício para afastar a negativação da natureza das drogas na primeira fase de dosimetria.

(STJ -
AgRg
no HC n. 913.019/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 1/7/2024
)
Destacamos

Não é demais ressaltar, posto que afasta qualquer dúvida sobre o assunto, que Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual “
a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda”
(
Habeas Corpus n. 645.844/PR, relatado pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13.04.2021,
DJe
16.04.2021).

Além do mais, como visto acima, trata-se de
multireincidência

por cinco estelionatos, fraude documental, uso de documento falso e roubo
, o que demonstra que
Luiz Carlos
faz desses expedientes ilícitos o seu meio de vida e sua fonte de lucratividade fácil, ao tempo em que também denota que as condenações anteriores não surtiram o efeito da pena de prevenção geral/individual de condutas posteriores, tampouco o efeito ressocializador.

O
Ministério
Público
requer, também, a negativação da personalidade
de Luiz Carlos asserindo que

“
a extensa certidão de antecedentes, incluindo as oito condenações por delitos que envolvem fraude e até violência e grave ameaça à pessoa, afora o relato que apresentou em juízo, quando interrogado ao id.121452158, franqueou a análise da personalidade do apelado, pois permitiu inferir suas péssimas qualidades morais, evidenciando traços
negativos, tais como insensibilidade, indiferença e ausência de arrependimento;
”
.

Entretanto, essa pretensão não merece acolhimento, eis que não há nestes autos elementos de convicção que permitam aferir
se a
personalidade
de Luiz Carlos é
voltada à vida criminosa, uma vez que a negativação de qualquer circunstância judicial exige provas ou indícios que amparem a conclusão.

Tendo isso como norte, é necessário registrar que o simples fato de haver afirmação
de que
Luiz Carlos
é vezeiro na prática delitiva e não demonstrou arrependimento, isoladamente,
não justifica o uso dessa informação para recrudescer a pena inicial a título de
aferição pejorativa da
personalidade, pois, conforme foi dito linhas volvidas, não há nenhuma prova ou indício nesse sentido. Ademais, o envolvimento em crime anterior não pode ser utilizado para valorar pejorativamente a referida vetorial
.

A propósito, sobre o tema, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O Tribunal de origem, ao reavaliar a dosimetria, manteve a exasperação da pena-base em 1/6, em razão da natureza da droga, dos maus antecedentes e da personalidade voltada para o crime.

2.
É consabido que "a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para
desvalorar
a personalidade ou a conduta social do
agente." (
EAREsp
n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
DJe
26/4/2019)
.

3. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que "se em ação ou recurso exclusivo da defesa, for afastado o desvalor conferido a circunstâncias judiciais equivocadamente negativadas, a pena-base deverá necessariamente ser reduzida, ao invés de se manter inalterada, pois proceder de maneira diversa implicaria o agravamento do quantum anteriormente atribuído a cada vetorial" (
AgRg
no HC 493.941/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019,
DJe
28/05/2019)" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.016.281/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
de 21/3/2022).

4. Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, "inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, eis que o paciente detém circunstâncias judiciais desfavoráveis e é reincidente, sendo aplicável, destarte, o regime fechado, nos termos do art. 33, parágrafos 3º e 2º, alínea b, do Código Penal. (HC 669.583/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
01/09/2021).

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para excluir da pena-base a negativação da circunstância judicial da personalidade e fixar a pena definitiva em 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 655 dias-multa.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no HC n. 658.192/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)
Destacamos

A
respeito da conduta social, trata-se de circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho.
Logo, a
análise de tal vetor reclama a apuração de dados concretos, embasados na prova dos autos, no sentido de que não
ele
tem bom comportamento nesses aspectos sociais.

No caso sob exame, a avaliação neutra desse elemento octogonal se mostra escorreita
,
pois, decorreu da prova encontradiças nestes autos, uma vez que não foi ouvida nenhuma pessoa da família ou vizinho
de Luiz Carlos
, que indicasse que a sua conduta não é ajustada ao meio em que vive
, até porque, sabe-se, que
para a valoração negativa da conduta social do
acusado
é necessária a apresentação de dados que demonstrem, de forma conclusiva, o seu desvirtuamento, não sendo suficientes as notícias do seu envolvimento em outros crimes.

Ademais, no que
se refere
à motivação subjacente à prática do estelionato,

cumpre reconhecer sua torpeza, pois o próprio
Luiz Carlos
, ao confessar a autoria delitiva,
afirmou
que a vantagem ilícita obtida por conta do estelionato que praticou se destina
v
a
a
custear seu vício em entorpecente
e era destinado a
quitar uma dívida relacionada à aquisição

de drogas. A esse respeito
, o apelado,
declarou em juízo: “
que quitou a dívida com a vovó do pó, pois

recebeu 80,00 a 100,00 e uma droga para usar
”
.

No que tange às consequências do crime, verifica-se que, de fato, merecem ser negativadas, pois, também, extrapolaram os limites da normalidade para o tipo penal em apreço, considerando que a vítima sofreu considerável prejuízo, uma vez que não foi remunerada por uma venda de fertilizante
s
no montante de R$ 46.750,00 (quarenta e seis mil e setecentos e cinquenta reais).

Por conta disso, a
negativação dessa circunstância judicial está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Apesar de o prejuízo econômico ser inerente aos delitos patrimoniais, a jurisprudência desta Corte Superior admite que o valor dos objetos subtraídos seja empregado na valoração das consequências do delito quando o referido montante for significativo, tendo em vista o maior desvalor que este fato impõe, como ocorreu no caso em apreço.
2. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 556.564/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe
de 18/8/2021)
Destacamos

Diante do exposto, deve ser reconhecida a negatividade da
culpabilidade
, dos maus antecedentes, dos motivos e das consequências do delito
, devendo, pois, ser reformada a sentença para que haja a readequação da pena inicial
estabelecida para Luiz Carlos
.

Nesse desiderato, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena imposta a
Luiz Carlos
Gularte

da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a valoração pejorativa
da culpabilidade, dos maus antecedentes, dos motivos e das consequências do delito
, nos termos consignados
anteriormente
, elevo a pena-base na fração de 1/6 (um sexto)
para cada vetor
, estabelecendo-a em
1 (um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão
e 17 (dezessete) dias multa
.

Na segunda fase, presentes a agravante
da
multirreincidência
,
prevista no art. 61, I, do Código Penal; bem como a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal),
compenso uma das condenações [0020305-02.2012.8.11.0002] entre tais circunstâncias e, em razão da condenação passada em julgado referente
nos autos da

A
ção
P
enal n. 0000155-53.2010.4.03.6007, exaspero a pena intermediária em 1/6 (um sexto)
, resultando
1 (um) ano, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias multa,
a qual torno definitiva, à mingua de causas de aumento e diminuição de pena.

No que se refere ao regime de cumprimento da pena, mantenho o
semiaberto
, conforme aplicado na sentença condenatória, nos termos dos
arts
. 33, § 2º, alínea
c
, e art. 59, do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Luiz Carlos
Gularte
.
Por outro lado,
dou parcial provimento

ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para recrudescer a pena-base mediante
a
valoração pejorativa
à pessoa de Luiz Carlos
da
s seguintes circunstâncias judiciais:
culpabilidade, maus antecedentes, motivos e circunstâncias do crime, fixando
sua

pena
definitiva de
1 (um) ano, 8 (oito)
meses e 10 (dez) dias

de reclusão
, no regime inicial semiaberto, e
20 (vinte) dias multa
, na fração de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024